Tribunal: TCU
Processo: 019.862/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6500/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.862/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Jose Meira Cotrofe (XXX.366.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.